Tribunal: CVM
Processo: 19957-003496-2016-78 (RJ-2016-05160)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Machado
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/5160
(Processo eletrônico no 19957.003496/2016-78)

Acusados:
Aline Pousada Reginato

Guilherme Brito de Azeredo

Marcelo de Magalhães Gomide

Marcelo Impellizieri Moraes Bastos

Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Ementa:
Não convocação e não realização de assembleia geral destinada à
aprovação de bens utilizados em integralização de aumento de capital
da RJ Capital Partners S.A, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c
o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76. Advertência e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da
Lei no 6.385/76, decidiu aplicar aos acusados:

1.
Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho
de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena de
advertência, pela não convocação de assembleia geral
destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas
ações, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c 142, IV, da
Lei no 6.404/76;

2.
Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena
de multa pecuniária de R$150.000,00, pela não convocação
de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a
subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8o e 170,
§3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76;

3.
Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena
de multa pecuniária de R$450.000,00, pela não convocação
de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a
subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8o e 170,
§3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76;

4.
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de
membro do conselho de administração da RJ Capital Partners
S.A., a pena de multa pecuniária de R$450.000,00, pela
não convocação de assembleia geral destinada a aprovar bens
utilizados para a subscrição de novas ações, em infração aos
artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76; e

5.
Paulo Henrique Barrozo Fabbriani, na qualidade de membro do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., a pena
de multa pecuniária de R$150.000,00, pela não convocação
de assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a

subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8o e 170,
§3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/2017.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Christiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo
Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/5160
(SEI No 19957.003496/2016-78)

Acusados: Aline Pousada Reginato

Guilherme Brito de Azeredo Lopes

Marcelo de Magalhães Gomide

Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de membros do conselho de
administração da RJ Capital Partners S.A. em razão da não convocação
e a não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens
utilizados em integralização de aumento de capital, em infração aos
artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76.

Relator: Diretor Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”, ou “área
técnica”) em face dos membros do conselho de administração da RJ Capital
Partners S.A. (“RJCP”, ou “Companhia”), Aline Pousada Reginato (“Aline Reginato”),

Guilherme Brito de Azeredo Lopes (“Guilherme Lopes”), Marcelo de Magalhães
Gomide (“Marcelo Gomide”), Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo
Bastos”) e Paulo Henrique Barrozo Fabbriani (“Paulo Fabbriani” que, em conjunto
com os demais, são aqui denominados “Acusados”), em razão da não convocação e
a não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados para
a subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8o1 e 170, §3o2, c/c o 142,
IV3, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

2.
O presente processo originou-se do processo administrativo CVM no
RJ2014/10233, instaurado em 16.09.14 para analisar o aumento de capital da
RJCP, aprovado na reunião do conselho de administração (“RCA”) de 10.09.14.

II.
FATOS E ACUSAÇÃO.

3.
Em 10.09.14, a RJCP divulgou ata da RCA na qual foi aprovado o
aumento do capital social em R$3.227.420,00 (fls. 01-02)4, elevando-o para
R$28.306.565,00 mediante subscrição particular de novas ações ordinárias no valor
de R$0,01 por ação, com os seguintes aportes:

i)
R$1.177.420,00 subscritos por Marcelo Bastos;

ii)
R$250.000,00 subscritos por R.B.S.;

iii) R$1.500.000,00 subscritos pelo Fundo de Investimentos Fabbriani
Investment Fund SICAV-SIF (“Fundo”); e

iv) R$300.000,00 subscritos por J.R.V.C.P.

4.
Em 06.03.15, a Companhia divulgou fato relevante informando que, por
conta da dificuldade do Fundo em abrir conta de investidor não residente no Brasil,
outra companhia brasileira, pertencente ao mesmo grupo econômico do Fundo,
assumiria a obrigação de integralização.

5.
Em 09.06.15, a RJCP divulgou aviso aos acionistas a respeito de um
novo aumento de capital, aprovado em RCA realizada em 27.05.15. A Companhia
informou que o capital social antes dessa operação seria de R$28.306.565,00, valor
que contemplaria todo o capital social subscrito e integralizado na operação de
aumento de capital anterior, conforme mencionado acima. Tal fato suscitou
questionamentos por parte da Acusação, uma vez que até então não havia
evidência da integralização das ações subscritas pelo Fundo no primeiro aumento5.

6.
Em resposta, a RJCP apresentou documentação comprobatória da
celebração, em 28.01.15, de um aditivo ao memorando de entendimentos com o
Fundo (“Aditivo”), por meio do qual o Fundo transferiu à São Miguel Investimentos
S.A. (“São Miguel”), sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico, a
responsabilidade pelo pagamento da integralização de capital (fls. 201-229). Para
honrar tal compromisso, a São Miguel cederia à Companhia os direitos aquisitivos
de seis salas comerciais pelo valor equivalente à obrigação de integralização do
Fundo, ou seja, R$1.500.000,00.

7.
Em 23.06.15, a SEP questionou6 a RJCP sobre os motivos que a teriam
levado a não divulgar o Aditivo, bem como as medidas que a Companhia tomaria
diante daquela situação7.

8.
Em 30.06.15, a Companhia divulgou novo fato relevante informando
que a São Miguel pretendia assumir as obrigações do Fundo mediante a
transferência dos bens e informou que convocaria nos próximos dias assembleia
geral extraordinária (“AGE”) para deliberar sobre (i) a nomeação de empresa
especializada para avaliação dos imóveis; (ii) o laudo de avaliação preparado por
tal empresa; e (iii) a incorporação dos referidos imóveis ao patrimônio da RJCP (fls.
236).

9.
Em 14.08.15, tendo em vista a não realização da supracitada AGE, a
SEP solicitou novos esclarecimentos quanto à realização do conclave8.

10.
A Companhia informou, em 20.08.15, que convocaria a AGE nos
próximos 60 dias (fls. 257) e, em 20.10.15, publicou edital de convocação da AGE a
ser realizada em 23.11.15. Em 19.11.15, entretanto, a Companhia divulgou
comunicado ao mercado cancelando a assembleia (fls. 258-280).

11.
Diante dos fatos acima narrados, e considerando o prazo decorrido
desde a aprovação do aumento de capital em bens e as reiteradas alegações de
que a operação viria a ser objeto de deliberação em assembleia geral jamais
realizada, a SEP entendeu restar configurada infração ao art. 170, §3o, c/c o art. 8o
da Lei no 6.404/76.

12.
Segundo a Acusação, tal infração teria sido cometida por membros do
conselho de administração da RJCP, posto que o art. 142 da Lei no 6.404/76 delega
ao referido órgão a competência para convocar assembleia geral para fins de
aprovação de laudo de avaliação de bens a serem usados em subscrição de ações
para aumento de capital.

13.
A SEP aduziu que, devido à suposta infração estar relacionada à omissão
de órgão que atua de forma colegiada, a análise da responsabilidade importaria em
verificar quem eram os membros do conselho de administração da RJCP durante (i)
a aprovação do primeiro aumento de capital, ocorrido em 10.04.14, ou (ii) os
meses que sucederam a referida operação, sem a convocação de assembleia de
aprovação do laudo de avaliação dos bens subscritos no aumento.

14.
Após esse filtro9, a fim de apurar a responsabilidade individual dos
conselheiros, caberia verificar se cada um deles (i) esteve no cargo por período
suficiente para endereçar a questão; e (ii) tomou alguma iniciativa individual nesse
sentido.

15.
Feita essa análise, a SEP concluiu que Marcelo Gomide, Marcelo Bastos,
Guilherme Lopes, Aline Reginato e Paulo Fabbriani teriam permanecido no conselho
de administração da Companhia no referido período e não teriam, quando
questionados, indicado iniciativas individuais eventualmente tomadas. Além disso,
sustenta a SEP que nas manifestações apresentadas não foi alegado que a
assembleia foi realizada, ou que não seria necessária. Apenas teriam sido
sinalizadas datas futuras em que viria a se realizar, o que não chegou a ocorrer.

16.
Em 29.12.15, a SEP solicitou a manifestação a respeito dos fatos
relatados10, tendo os acusados Marcelo Bastos, Guilherme Lopes e Paulo Fabbriani
alegado resumidamente que (fls. 306-313):

i)
o cancelamento da assembleia geral teria ocorrido por conta de
alterações significativas na administração da Companhia e da
existência de contratos de suporte adicional à transação com os
imóveis objeto da integralização de capital;

ii)
uma empresa especializada em avaliações judiciais e perícias teria
sido contratada para avaliar o conjunto das seis salas comerciais,
tendo concluído que o valor desses imóveis ultrapassaria os
R$1.500.000,00 originalmente subscritos pelo Fundo. Dessa
forma, a administração teria assegurado os interesses da
Companhia até a formalização da referida subscrição; e

iii) a assembleia para tratar do assunto seria postergada para o
primeiro trimestre de 201611.

17.
Aline Reginato, por sua vez, alegou que estaria impossibilitada de opinar
sobre o aumento de capital aprovado em 10.09.14, pois só teria sido eleita em
19.11.14. Além disso, teria renunciado ao cargo em 25.08.15 (fls. 315), o que a
impossibilitaria de se manifestar sobre edital de convocação da AGE prevista para
23.11.15, bem como sobre o cancelamento da referida assembleia.

III.
RESPONSABILIDADES.

18.
Diante dos fatos apresentados, e considerando o conjunto de informações
constantes dos autos, a SEP entendeu que os Acusados, na qualidade de membros
do conselho de administração, descumpriram os artigos 8o e 170, §3o, c/c o
142, IV, da Lei 6.404/76, em razão da não convocação e da não realização da
assembleia geral para a aprovação dos bens utilizados na integralização do
aumento de capital aprovado em 10.09.14.

V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE.

19.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada
(“PFE”)12 entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes do art. 11 da
Deliberação CVM no 538/08. No tocante ao cumprimento do art. 6o da referida
deliberação13, a PFE afirmou que a autoria das infrações apuradas não teria sido
devidamente demonstrada no que tange à individualização das condutas.

20.
Diante disso, SEP reformulou os parágrafos 23 a 31 do termo de
acusação, de modo a individualizar a conduta dos acusados14.

VI.
DEFESAS.

21.
Embora tenham sido regularmente intimados, os acusados não
apresentaram suas razões de defesa.

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

22.
Em 07.03.17, o presente processo foi sorteado para minha relatoria
(doc. SEI no 0238525).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 Art. 8o - A avaliação dos bens será feita por três peritos, ou por empresa especializada, nomeados em
assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores,
instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo
menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.
§1o - Os peritos, ou a empresa avaliadora, deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação
dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos
relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de
prestarem as informações que lhes forem solicitadas.
§2o - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio
da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva
transmissão. §3o - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação
aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. §4o - Os bens não poderão ser
incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. §5o -
Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 115. §6o - Os
avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que
lhes causarem por culpa, ou dolo, na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em
que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.
2 Art.170, §3o - A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância
do disposto no artigo 8o, e a ela se aplicará o disposto nos parágrafo 2o e 3o do artigo 98.
3 Art. 142 - Compete ao conselho de administração: (...) IV-convocar a assembleia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132.
4 Tal informação também foi divulgada em aviso aos acionistas divulgado no Sistema IPE em 15.09.14
(fls. 3-5).
5 Ofício no 190/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 11.06.15 (fls. 198-199).
6 Ofício no 211/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 23.06.15 (fls. 230-231).
7 As demais irregularidades cometidas pelos administradores da RJCP foram tratadas no PAS CVM no
RJ2015/8673, julgado em 30.05.17. Dentre os condenados, figura Marcelo Bastos, acusado no presente
processo. Na ocasião, o acusado foi condenado à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00, por descumprir o art. 154, combinado com os artigos 163, III, e 166, §2o, da Lei no
6.404/76, ao não fornecer ao conselho fiscal os documentos relacionados aos negócios da Companhia.
8 Ofício no 273/2015/CVM/SEP/GEA-3, de 14.08.15 (fls. 255).
9 Conforme consta nos autos (documentos SEI nos 0173949, 0173951, 0173954, 0173956 e 0173957),
os Acusados tomaram posse e renunciaram, quando for o caso, nas seguintes datas: Marcelo de
Magalhães Gomide (posse em 30.04.12); Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (posse em 30.04.12);
Guilherme Lopes (posse em 19.11.14 e renúncia em 08.04.16), Aline Reginato (posse em 19.11.14 e
renúncia em 24.09.15) e Paulo Fabbriani (posse em 19.11.14).
10 Ofícios no 373 a 380/2015/CVM/SEP/GEA-3, datados de 29.12.15 (fls. 292-300).
11 A assembleia geral não foi realizada.
12 PARECER/No 00137/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 14.09.16 (Doc. SEI no 0162008).
13 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais, ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação,
conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça.
14 Memorando no 96/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 11.10.16 (Doc. SEI no 0174373).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/5160
(SEI No 19957.003496/2016-78)

Acusados: Aline Pousada Reginato

Guilherme Brito de Azeredo Lopes

Marcelo de Magalhães Gomide

Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

Paulo Henrique Barrozo Fabbriani

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de membros do conselho de
administração da RJ Capital Partners S.A. em razão da não convocação
e a não realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens
utilizados em integralização de aumento de capital, em infração aos
artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76.

Relator: Diretor Henrique Machado

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) em face dos
membros do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A. (“RJCP”, ou
“Companhia”) Aline Pousada Reginato (“Aline Reginato”), Guilherme Brito de
Azeredo Lopes (“Guilherme Lopes”), Marcelo de Magalhães Gomide (“Marcelo
Gomide”), Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Marcelo Bastos”) e Paulo
Henrique Barrozo Fabbriani (“Paulo Fabbriani” que, em conjunto com os demais,
são aqui denominados “Acusados”), em razão da não convocação e da não
realização de assembleia geral destinada à aprovação de bens utilizados para a
subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/761.

2.
Como visto no relatório, a reunião do conselho de administração (“RCA”) da
RJCP, ocorrida em 10.09.14, deliberou por aumento de capital, no qual, o Fundo de
Investimentos Fabbriani Investment Fund (“Fundo”) subscreveu R$1.500.000,00
em novas ações da Companhia. Posteriormente, o Fundo transferiu à São Miguel
Investimentos S.A. (“São Miguel”), sociedade pertencente ao mesmo grupo
econômico, a responsabilidade pelo pagamento da integralização de capital, que
seria feito por meio da transferência dos direitos aquisitivos de seis salas comerciais
pelo valor equivalente à obrigação de integralização do Fundo, ou seja,
R$1.500.000,00.

3. Ao ser questionada sobre a necessidade de se realizar a AGE para aprovar o
respectivo laudo de avaliação, a RJCP declarou, em mais de uma ocasião, que
realizaria a assembleia. Contudo, conforme demonstrado pela SEP, a assembleia
jamais ocorreu.

4.
Em manifestações prévias à acusação, os acusados Marcelo Bastos,
Guilherme Lopes e Paulo Fabbriani alegaram que haviam contratado uma empresa
especializada em avaliações judiciais e perícias para avaliar o conjunto das seis
salas comerciais, tendo concluído que o valor dos imóveis ultrapassaria os
R$1.500.000,00 originalmente subscritos pelo Fundo. Afirmaram que a
administração teria, dessa forma, assegurado integralmente os interesses e direitos
da Companhia até a formalização e o cumprimento das etapas determinadas no art.
8o da lei societária.

5.
Aline Reginato, por sua vez, alegou que estaria impossibilitada de opinar
sobre o aumento de capital aprovado em 10.09.14, bem como sobre o
cancelamento da AGE prevista para 23.11.15, pois foi eleita conselheira em
19.11.14 e renunciou ao cargo em 25.08.15.

6.
Nesse contexto, tem-se que a ausência de deliberação assemblear para
aprovar a entrega de bens para a integralização do capital social da RJCP é
incontroversa. Sobre a matéria, a Lei no 6.404/76 estabelece, nos artigos 170, §3o,
e 8o.

Art.170. Depois de realizados 3/4, no mínimo, do capital social, a
companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública, ou
particular, de ações.

(...)

§3o - A subscrição de ações para realização em bens será sempre
procedida com observância do disposto no artigo 8o, e a ela se
aplicará o disposto nos parágrafos 2o e 3o do artigo 98.

Art. 8o - A avaliação dos bens será feita por três peritos, ou por
empresa
especializada,
nomeados
em
assembleia-geral
dos
subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos
fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença
de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital
social, e, em segunda convocação, com qualquer número.
§1o - Os peritos, ou a empresa avaliadora, deverão apresentar laudo
fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos
elementos de comparação adotados e instruído com os documentos
relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembleia que
conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem
solicitadas.
§2o - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os
bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos
primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva
transmissão.
§3o - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não
aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de
constituição da companhia.
§4o - Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da
companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.
§5o - Aplica-se à assembleia referida neste artigo o disposto nos
parágrafos 1o e 2o do artigo 115.
§6o - Os avaliadores e o subscritor responderão perante a
companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem
por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da
responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em
condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.

7.
Da leitura desses dispositivos depreende-se que a utilização de bens para
integralizar o capital social deve ser previamente aprovada pelos acionistas
reunidos em assembleia geral, a quem cabe nomear os peritos e aprovar a
avaliação dos bens destinados à integralização.

8.
A importância da realização desse procedimento, extrai-se da Exposição de
Motivos no 196/762 da Lei no 6.404/76 ao destacar que a principal função da
avaliação de bens é assegurar a realidade do capital social, isto é, que o valor dos
bens sujeitos à incorporação pela Companhia correspondam ao montante subscrito,
sob pena de o capital social integralizado não corresponder ao seu valor real.

9.
Sobre o tema, cabe reproduzir o entendimento do ilustre jurista Nelson
Eizirik3: Os bens que servirão à formação e integralização do capital devem
obrigatoriamente ser avaliados a fim de que os credores da companhia e aqueles
que subscreveram ações em dinheiro recebam garantia adicional contra eventuais
fraudes, evitando a apresentação de bens inúteis ou que sejam incorporados ao
capital por valor superior ao real. A supervalorização dos bens pode lesar os
acionistas, ou subscritores que contribuíram em dinheiro, os investidores e os
credores, assim como prejudicar a continuidade normal da empresa.

10.
Com relação ao argumento apresentado por Marcelo Bastos, Guilherme
Lopes e Paulo Fabbriani, tenho que a contratação de empresa especializada e a
elaboração de laudo são procedimentos importantes, mas, perdem o seu propósito
quando não são sujeitos à fiscalização e à aprovação pelos acionistas reunidos em
assembleia e, portanto, tais fatos não descaracterizam a infração aos artigos 8o e
170 da Lei no 6.404/76.

11.
Quanto à responsabilidade dos administradores, o art. 142, IV, da lei
societária é claro ao atribuir ao conselho de administração a competência para
convocar assembleia geral. Enquanto órgão colegiado, suas deliberações devem ser
tomadas em conjunto pelos seus membros, e, uma vez constatado ato comissivo,
ou omissivo, por parte do conselho de administração que implique em infração à
lei, a responsabilidade recai sobre todos os seus membros.

12.
Em que se pese a possibilidade de o membro do conselho comprovar que
agiu de forma apropriada, afastando assim sua responsabilidade pessoal, mesmo
diante da atuação irregular do órgão colegiado4, os Acusados no presente processo
não lograram êxito em demonstrar que se desincumbiram de sua obrigação, qual
seja, respeitar os procedimentos previstos na legislação de regência para a
integralização de capital mediante a entrega de bens úteis à Companhia.

13.
Nesse sentido, podem os membros do conselho de administração afastar a
responsabilidade solidária5 presumida dos integrantes desse órgão colegiado por
meio de atuação singular, consignando sua divergência em ata de RCA, ou mesmo
dando ciência tempestivamente, e por escrito, das irregularidades que observa ao
presidente do conselho, ao conselho fiscal, à assembleia geral, ou a esta CVM,
conforme o caso.

14.
Na hipótese vertente, contudo, todos os Acusados figuravam como membros
do conselho de administração quando da transferência de bens que caracterizou a
integralização irregular em questão e, mesmo permanecendo como conselheiros
nos meses subsequentes, não tomaram medidas para corrigir a irregular
integralização, mesmo após os questionamentos desta CVM.

15. No tocante aos argumentos trazidos por Alice Reginato, o fato de a acusada ter
assumido o cargo de conselheira de administração após a aprovação do aumento
de capital não exclui a sua competência para deliberar sobre atos a ele
relacionados. Como visto, a acusada já figurava como administradora à época da

transferência dos bens em 28.01.15, tendo se quedado inerte quanto ao dever de
convocar a assembleia geral.

16. Por outro lado, deve ser levado em consideração o fato de a acusada ter
permanecido apenas 10 meses no conselho de administração e renunciado em
24.09.15, momento no qual a Companhia estava comprometida em realizar a
assembleia (fls. 257) e viria inclusive a publicar edital de convocação em 20.10.156

17. Concluo chamando atenção para a gravidade dos fatos apurados. Como
mencionado, a prévia aprovação do laudo de avaliação de bens em assembleia
geral é de suma importância para evitar a ocorrência de fraudes ao capital social.
No caso em tela, os acusados não procederam à convocação do conclave
previamente à transferência dos bens, o que por si só já configura a irregularidade
relatada e, mesmo com a oportunidade dada pela área técnica para eventual
correção da questão, os conselheiros não tomaram quaisquer medidas neste
sentido.

18. Diante do exposto, entendo que os Acusados descumpriram os artigos 8o e
170, §3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76, pois não convocaram a assembleia
geral necessária à aprovação do laudo de avaliação dos bens transferidos à
Companhia, caracterizando integralização irregular em aumento de capital social.

19. Quanto à dosimetria, todos os Acusados já foram condenados no âmbito de
processos administrativos sancionadores julgados por este Colegiado, tendo alguns
já transitado em julgado7. Considerando como marco inicial para a irregularidade
aqui analisada o dia 28.01.15, data da transferência dos imóveis da São Miguel à
Companhia, verifica-se que são reincidentes os acusados Marcelo Bastos e Marcelo
Gomide.

20. Assim, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
considerando a gravidade dos fatos apurados e o histórico dos Acusados, voto pela
condenação de:

i)
Aline Pousada Reginato, na qualidade de membro do conselho
de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena de
advertência,
pela
não
convocação
de
assembleia
geral
destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas
ações, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/76;

ii) Guilherme Brito de Azeredo Lopes, na qualidade de membro do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena
de multa pecuniária no valor de R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral
destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas
ações, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/76;

iii) Marcelo de Magalhães Gomide, na qualidade de membro do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena
de multa pecuniária no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e
cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral
destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas

ações, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/76;

iv) Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos, na qualidade de membro
do conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à
pena de multa pecuniária no valor de R$450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais), pela não convocação de
assembleia geral destinada a aprovar bens utilizados para a
subscrição de novas ações, em infração aos artigos 8o e 170,
§3o, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76; e

v) Paulo Henrique Barrozo Fabbriani, na qualidade de membro do
conselho de administração da RJ Capital Partners S.A., à pena
de multa pecuniária no valor de R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), pela não convocação de assembleia geral
destinada a aprovar bens utilizados para a subscrição de novas
ações, em infração aos artigos 8o e 170, §3o, c/c o 142, IV, da
Lei no 6.404/76;

É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
-------------------------
1 Art. 8o - A avaliação dos bens será feita por três peritos, ou por empresa especializada, nomeados em
assembleia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores,
instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo
menos, do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número. §1o - Os peritos, ou a
empresa avaliadora, deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação
e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e
estarão presentes à assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes
forem solicitadas. §2o - Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembleia, os bens incorporar-se-
ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias
à respectiva transmissão. §3o - Se a assembleia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a
avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.
2 Exposição de Motivos no 196/76, Seção II, alínea “e”: o Projeto não reproduz a norma do artigo 60 do
Decreto-lei no 2.627, que dispensa a avaliação de bens pertencentes em comum a todos os subscritores,
porque essa dispensa, embora justificável do ponto de vista do interesse dos subscritores, é
incompatível com o requisito da avaliação na sua função principal de assegurar a realidade do capital
social.
3 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I – Artigos 1o a 120. São Paulo: Quartier Latin,
2011, páginas 104- 105.
4 Como orientação prática aos conselheiros, é ilustrativo a publicação do GT Interagentes intitulada “A
Responsabilidade dos Administradores e o Dever de Diligência”, acessível em
http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/GT_Interagentes_Responsabilidade_Administradores.pdf .
5 No aspecto administrativo, resulta que os conselheiros responderão individualmente, nos limites de sua
própria conduta, pela ação ou omissão do órgão colegiado que compõem. Por outro lado, deve ser
levado em consideração o fato de a acusada ter permanecido apenas 10 meses no conselho de
administração e renunciado em 24.09.15, momento no qual a Companhia estava comprometida em
realizar a assembleia (fls. 257) e viria inclusive a publicar edital de convocação em 20.10.15
6 Em 19.11.15, entretanto, a Companhia divulgou comunicado ao mercado desmarcando a assembleia
(fls. 258- 280).
7 Marcelo Bastos já foi condenado em seis processos: (a) PAS CVM no RJ2013/11699, julgado em
02.09.14, com trânsito em julgado ocorrido em 27.07.16; (b) PAS CVM no RJ2013/05194, julgado em
19.12.14, com trânsito em julgado em 26.07.16; (c) PAS CVM no RJ2012/07767, julgado em 02.04.13,
com trânsito em julgado ocorrido nos 30 dias posteriores tendo em vista a não interposição de recurso;
(d) PAS CVM no RJ 2014/1020, julgado em 12.09.17; (e) PAS CVM no RJ2015/08673, julgado em
30.05.17; e (f) PAS CVM RJ 2016/5499, julgado em 14.12.17, ainda pendente de análise do recurso.
Marcelo Gomide foi condenado em dois processos: (a) PAS CVM no RJ2012/07767, julgado em
02.04.13, transitado em julgado ocorrido nos 30 dias posteriores tendo em vista a não interposição de

recurso; e (b) PAS CVM no RJ2016/5499, julgado em 14.12.17. Aline Reginato foi condenada no
âmbito do PAS CVM no RJ2016/5499, julgado em 14.12.17. Guilherme Lopes foi condenado no âmbito
do PAS CVM no RJ2016/5499, julgado em 14.12.17. Paulo Fabbriani foi condenado no âmbito do PAS
CVM no RJ2016/5499, julgado em 14.12.17.